Tribunal: TJDFT
Processo: 0746162-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.
2. Afigura-se razoável a penhora de 15% (quinze por cento) do valor líquido mensal percebido, quando demonstrado que o devedor, além de aposentado pelo INSS, é empregado da Embrapa, auferindo mensalmente a quantia líquida aproximada de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), inexistindo elementos documentais que evidenciem o comprometimento dos proventos e salário percebidos, em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência do núcleo familiar.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.